Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700782-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUECARNEIRO CORREA RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado por RAFAELA SILVA DOS SANTOS, assistida por seu genitor, contra ato atribuído à DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB. Na inicial, a impetrante requereu a concessão da tutela de urgência para realizar matrícula em curso supletivo de jovens e adultos para avanço e conclusão do ensino médio. Aduziu, em suma, ter logrado êxito em exame de vestibular para ingresso em instituição de ensino superior, sendo impedido de concluir a matrícula por não ter concluído o Ensino Médio, motivo pelo qual buscou a instituição requerida para obter a conclusão do segundo grau, a qual negou o seu ingresso em curso supletivo de jovens e adultos por ser modalidade de ensino para quem não concluiu o ensino médio na idade regular e exclusivo para maiores de 18 anos, conforme Lei no 9.394/96 e Resolução no 01/2018 da CEDF. Ao final, afirma o impetrante, nascido em 20/04/2001, completará 18 anos no próximo 20/04/2019, conduto o prazo para apresentação do certificado de conclusão do segundo grau exigido para ingresso na instituição de ensino superior para a qual logrou aprovação se encerra dia 18/02/2019. (ID 11050123.) O pedido de tutela de urgência foi deferido em grau de recurso para “determinar ao agravado que efetue a matrícula do agravante no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente”. (ID 11050140 - Pág. 3.) A sentença proferida confirmou a liminar e concedeu a segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda sua matrícula no curso supletivo, bem como a autorização para avanço e conclusão do ensino médio, caso seja aprovadas nas provas realizadas”. (ID 11050149 - Pág. 6.) Sem custas ou honorários, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Nesta sede, os autos foram recebidos para reexame de ofício da sentença, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09. (ID 11050164.) A Procuradoria de Justiça oficiou pela suspensão do mandado de segurança até o julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte do IRDR no 13 (0005057-03.2018.807.0000), o qual versa sobre a utilização do ensino supletivo como forma de progressão escolar por estudante que ainda não alcançou a maioridade. (ID 11878193.) Determinada a suspensão do feito (IDs 11902116 e 50396315), sobreveio o julgamento do mérito do IRDR no 13 (0005057-03.2018.8.07.0000, DJe: 01/04/2022), sendo o Recurso Especial interposto (REsp n. 2.014.456, DJe: 07/11/2022), distribuído por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE e incorporado ao Tema n. 1.127/STJ. Após o julgamento do referido Tema Repetitivo (REsp n. 1.945.851/CE, DJe de 13/6/2024), os autos retornaram para julgamento. (ID 69996549.) É o relatório. Decido. De início, em atenção aos art. 932, IV e V, e art. 1.011, I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá julgar o recurso, monocraticamente, quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Ademais, o julgamento monocrático de mérito da remessa necessária também é admitido pela Súmula no 253 do STJ, a qual ressalta “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”. Observada a referência ao art. 557 do CPC/73, o qual corresponde ao art. 932 do CPC/2015. No caso, afirmando contar com 17 anos e lograr êxito em exame de vestibular, o impetrante requereu a concessão da tutela de urgência para realizar matrícula em curso supletivo de jovens e adultos, para avanço e conclusão do ensino médio, sendo negado pela autoridade coatora por ser modalidade de ensino para quem não concluiu o ensino médio na idade regular e exclusivo para maiores de 18 anos, conforme Lei no 9.394/96 e Resolução no 01/2018 da CEDF. A sentença proferida confirmou a liminar e concedeu a segurança “para determinar que a autoridade coatora proceda sua matrícula no curso supletivo, bem como a autorização para avanço e conclusão do ensino médio, caso seja aprovadas nas provas realizadas”. (ID 11050149 - Pág. 6.) Nesta sede, os autos foram recebidos para reexame necessário da referida sentença (ID 11050164), retornando para julgamento após a suspensão para julgamento de precedente qualificado deste Tribunal (IRDR no 13) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.127/STJ). (IDs 11902116 e 50396315.) A esse respeito, restou decido pelo IRDR no 13, ser vedado ao menor de 18 anos, aprovado em vestibular, requerer matrícula em curso supletivo para aplicação de prova e obter certificado de conclusão de ensino médio. Confira-se: “Tese Firmada: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. (Acórdão 1353357, 0005057-03.2018.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJe: 30/07/2021.) Do mesmo modo, conforme estabelecido pelo Tema n. 1.127/STJ, revela ilegal o menor de 18 ano antecipar a conclusão da educação através dos Centros de Educação de Jovens e Adultos para obter diploma de ensino médio visando matricular em curso superior, admitida, no entanto, a modulação dos efeitos de eventual decisão proferida em benefício da parte. Confira-se: “7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão”. (REsp n. 1.945.851/CE, Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJe de 13/6/2024.) - g.n. Desta feita, apesar de não existir qualquer irregularidade no impedimento da autoridade coatora em obstar a realização da matrícula do impetrante, menor de 18 anos de idade, em curso supletivo de jovens e adultos, para avanço e conclusão do ensino médio, resultando negativa da segurança requerida na petição inicial, deve incidir a modulação dos efeitos no caso em análise para assegurar a medida liminar proferida em seu benefício antes da publicação do acórdão do precedente qualificado pelo STJ (13/6/2024). Na hipótese dos autos, o impetrante logrou provimento judicial liminar favorável em 04/02/2019 (ID 11050140 - Pág. 3.), o qual roa confirmado pela sentença em 31/03/2019 “para determinar que a autoridade coatora proceda sua matrícula no curso supletivo, bem como a autorização para avanço e conclusão do ensino médio, caso seja aprovadas nas provas realizadas”. (ID 11050149 - Pág. 6.) Ademais, depreende-se da análise dos autos, por força da medida antecipatória deferida, o impetrante realizou matrícula em exame supletivo e, tendo sido aprovado, recebeu o certificado de conclusão do ensino médio, sequer persistindo limitação de ordem etária, imposta por lei, haja vista a maioridade alcançada em 20/04/2019. Assim, não seria razoável nem proporcional, agora, desconstituir a situação do impetrante, já consolidada, incidindo a teoria do fato consumado, máxime porque não houve qualquer prejuízo a terceiros nem tampouco lesão ao interesse público, restando suprida a indicação das consequências assim como das condições para regularização da situação, conforme dispõe os artigos 20 e 21 da Lei n.o 13.655/2018, que inclui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e disposições sobre segurança jurídica. Nesse sentido: “(...) Nos termos do IRDR 13 e do Tema Repetitivo 1127, a autora não teria direito a pretensão formulada na presente demanda, haja vista a conclusão no sentido da ilegalidade de o menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, venha a antecipar o término de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecidos pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos. (...) Entretanto, tendo em vista que a autora, há mais de cinco anos, logrou êxito em obter autorização de matrícula no ensino supletivo, e, atualmente, é muito provável que tenha até mesmo concluído o ensino superior, não há dúvidas de que não pode ser prejudicada pela superveniente decisão que estabilizou a controvérsia em sentido desfavorável ao que decido liminarmente e na sentença ora recorrida. 9. Incide na situação presente a teoria do fato consumado, adotada como razões de decidir pelo Superior Tribunal de Justiça para modular os efeitos da decisão tomada no REsp 1.945.851/CE (Tema 1127). Desse modo, na linha da manifestação da Procuradoria de Justiça, verifica-se que o “decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja destituição não se mostra viável”. (0711623-78.2019.8.07.0003, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 30/01/2025.) - g.n. “(...) A questão em discussão consiste em saber se é ilegal ou não o indeferimento da matrícula da parte autora no curso supletivo de ensino médio, antes do julgamento do Tema n.o 1.127/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do Tema n.o 1.127, o Superior Tribunal de Justiça, apesar de declarar ser “ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos”, modulou os efeitos da decisão para reconhecer a manutenção “das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”. 5. Nesse contexto, considerando que a parte autora está matriculada e cursando Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília por força de decisão liminar deferida antes do julgamento do Tema 1.127/STJ, a situação fática-jurídica está consolidada e, consequentemente, a pretensão autoral merece ser acolhida. IV. DISPOSITIVO 6. Remessa necessária desprovida”. (0718991-47.2019.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.) - g.n. “(...) É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), ainda que o objetivo seja obter diploma de ensino médio para matrícula em curso superior. 2. A modulação dos efeitos do Tema 1127 do STJ determina a manutenção das consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a realizar exames supletivos para certificação do ensino médio até a data da publicação do acórdão”. (0707939-94.2019.8.07.0020, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 18/03/2025.) - g.n. Portanto, considerando a modulação dos efeitos, bem como a vigência da liminar há quase 7 anos, deferida em 04/02/2019, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, na medida em que aplicável a teoria do fato consumado, assim como corolário do princípio da segurança jurídica, devendo ser mantida a sentença proferida na origem. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011, inciso I, e art. 932, IV e V, do CPC e Súmula no 253 do STJ, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 17:02:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador